Tribunal: TJES
Processo: 0007038-72.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que cada meio de prova foi pontualmente analisado no voto condutor.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007038-72.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

APELADO: EXPRESSO SERRANO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que cada meio de prova foi pontualmente analisado no voto condutor.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007158-90.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
EXPRESSO SERRANO LTDA

EMBARGADA:
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EXPRESSO SERRANO LTDA
contra v. acórdão (id. 9023854) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 9229844), a embargante defende, basicamente, que houve omissão e contradição no acórdão embargado, ao concluir que inexistem provas produzidas pela Embargante da culpabilidade do veículo da Embargada no sinistro relatado.

Contrarrazões no id. 9373947, pela manutenção do acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexistem quaisquer vícios no pronunciamento em questão, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Nota-se que, em verdade, a embargante requer o reexame e a valoração das provas para se chegar à distinta conclusão do julgamento, o que não é admissível por essa via, ressaltando-se que cada meio de prova foi pontualmente analisado no voto condutor, a saber:

[...] Observo que foram acostadas aos autos, basicamente, as seguintes provas: (i) Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito realizado por preposto da apelada (fls. 36/37); (ii) declaração da empresa “Venac Veículos Nacionais” de que o veículo esteve na empresa para reparos entre os dias 10/12/2015 e 25/02/2016; (iii) supostas despesas de ordem material para conserto do bem (fls. 41/43); (iv) documentos que demonstrariam a finalidade do caminhão para as atividades da pessoa jurídica (fls. 49/83); (v) e-mails da apelada enviados à apelante sobre o assunto.

A sentença de origem baseou-se no Boletim de Ocorrência para identificar a ocorrência do acidente, entretanto, trata-se de documento produzido unilateralmente, não sendo meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga. No mesmo sentido, os entendimentos deste Sodalício:

[...]

Quanto aos demais documentos, verifica-se que o veículo pertencente à apelada sofreu danos, porém, não há elementos que confirmem o nexo de causalidade entre estes e a conduta narrada.

O e-mail apresentado às fls. 106/110 pela apelada, ora autora, como prova de uma assunção de culpa da apelante não é suficiente para se chegar a essa conclusão, pois o preposto apenas afirma que acionou a seguradora para apurar o fato, mas não confirmou categoricamente que a empresa seria responsável pelo evento danoso.

A prova documental, portanto, não comprova quem deu causa ao acidente e seria destinada somente ao exame de eventuais danos patrimoniais, caso se entendesse pela responsabilidade civil.

Ademais, a apelada desistiu de testemunha elementar para a solução da controvérsia e delineamento dos fatos, mesmo que oportunizada pela magistrada de primeiro grau em audiência de instrução e julgamento (fl. 158), tampouco insistiu na sua condução em juízo. [...]

Forçoso concluir que a parte embargante pretende, por meio do presente instrumento, rever matérias devidamente enfrentadas no acórdão embargado, notadamente porque fez mera transcrição de todos os pontos já apresentados em contrarrazões recursais, sem nem sequer apontar vícios.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito da embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, sendo incabível nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões